Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. FASES AVALIATIVAS ANTECEDENTES. CANDIDATO. APROVAÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. DOENÇA OU DISTÚRBIO EM OSSOS E ARTICULAÇÕES. CONDIÇÃO CLÍNICA CONSIDERADA INCAPACITANTE. TRATAMENTO. SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS. CONCLUSÃO MÉDICA. APTIDÃO ORTOPÉDICA PARA QUAISQUER ATIVIDADES FÍSICAS E DE TRABALHO. ATESTADO MÉDICO. APTIDÃO. CONCLUSÃO DIVERSA DA OBTIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. INFIRMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTINUIDADE NAS FASES SUBSEQUENTES, SEM NOMEAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não obstante atestada por junta médica oficial da banca contratada para realização de certame público a inaptidão física do candidato, apresentados laudos que atestam justamente o inverso, ou seja, que não ostenta ele limitação funcional, sobejam os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza cautelar por ele postulada visando que lhe seja assegurada sua continuidade no certame e submissão às etapas avaliativas subsequentes, pois visa assegurar que prossiga no certame até que haja definição de sua incapacitação ou de sua aptidão para o cargo, velando pela utilidade do processo, servindo ao seu desiderato (CPC, arts. 294, 300 e 301).
2. Subsistindo dúvidas sobre a incapacitação física imputada ao candidato participante de concurso público para provimento do cargo de agente de polícia, notadamente diante da controvérsia estabelecida sobre sua higidez e aptidão físicas para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, o direito que invoca, fiado na apreensão de que ostenta aptidão física para o desempenho das missões institucionais pertinentes à função policial, reveste-se de aparente probabilidade, legitimando que, em sede de prestação provisória de natureza cautelar, seja-lhe assegurada participação nas fases subsequentes do certame seletivo até que a controvérsia seja dirimida.
3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.